Tribunal: TJES
Processo: 5005951-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005951-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIZABETE SALES DE CASTRO
COATOR: 2 vara anchieta
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005951-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIZABETE SALES DE CASTRO

COATOR: 2 VARA ANCHIETA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elizabete Sales de Castro, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em ação penal que apura suposta prática de quatro tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 70, segunda parte, do Código Penal). A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis à paciente e requer, alternativamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva da paciente foi decretada com base em decisão devidamente fundamentada, que reconhece a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme exigido pelo art. 312 do CPP.

4.
O modus operandi atribuído à paciente revela gravidade concreta da conduta, caracterizada por ato premeditado, uso de fogo e risco real de múltiplas mortes, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5.
A decisão de manutenção da prisão foi regularmente revisada com base no art. 316, parágrafo único, do CPP, e concluiu pela inexistência de alteração fática ou jurídica que justificasse a revogação da medida.

6.
A alegação de que a prisão preventiva tem natureza de pena antecipada não procede, pois a medida cautelar está devidamente fundamentada em risco processual e à ordem pública, conforme permitido pelos arts. 312 e 313 do CPP.

7.
Não há nos autos demonstração de excesso de prazo ou desídia do Judiciário, uma vez que o processo está em fase de memoriais finais, após a realização da instrução.

8.
As condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e filhos menores — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais.

9.
A substituição por medidas cautelares diversas é inviável diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada, não sendo tais medidas suficientes para resguardar os fins da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios suficientes de autoria e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.
A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

3.
A prisão preventiva, devidamente fundamentada e revista, não configura antecipação de pena nem violação ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; art. 14, II; art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 211551/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/04/2025; STJ, AgRg no HC 990311/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/04/2025; TJES, HC Criminal 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23/03/2022, DJe 04/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005951-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIZABETE SALES DE CASTRO

COATOR: 2 VARA ANCHIETA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de

ELIZABETE SALES DE CASTRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de

Anchieta
/ES, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coacta encontra-se presa em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a suposta ilegalidade da custódia diante da alegada ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, inexistindo indícios concretos de autoria delitiva, alegando que a imputação parte de meras suposições, sem provas robustas.

Aduz, ainda, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício lícito, além de ser mãe de três filhos, sendo um deles menor de idade que necessita de seus cuidados.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja post
a
,
a
paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Conforme consta nos autos da ação penal originária, a paciente foi denunciada pelo
Parquet
pela prática, em tese, de quatro crimes de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (uso de fogo) e IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas), c/c art. 14, II e art. 70, segunda parte, todos do Código Penal.

A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como sua posterior manutenção na fase de resposta à acusação (ID 61959201), foi amplamente fundamentada, tendo sido reconhecida a presença dos dois pressupostos legais exigidos para a medida: o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(risco à ordem pública).

A conduta atribuída à paciente, segundo as investigações e o conjunto probatório até o momento produzido, revela extrema gravidade concreta. Consta que ela teria deliberadamente ateado fogo na residência de seu ex-companheiro, onde se encontrava ele e sua companheira, com o propósito de matá-los. O ataque, que poderia ter causado múltiplas mortes, foi praticado de forma premeditada e mediante uso de recurso que dificultava a defesa das vítimas, conforme registrado nos depoimentos colhidos e demais elementos reunidos na fase inquisitorial.

Tal
modus operandi
, caracterizado por extrema violência e crueldade, demonstra, ainda que em juízo preliminar, risco concreto à ordem pública. Conforme reiteradamente reconhecido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

"
A
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública".
(AgRg no RHC 211551/BA, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Órgão Jul. Sexta Turma,
DJe
15
/
04
/202
5
).

Ademais, cabe destacar que a própria decisão de manutenção da prisão preventiva, revisada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reconheceu expressamente que não houve, até então, alteração fática ou jurídica relevante que justificasse a revogação da medida cautelar.

Dando prosseguimento à análise do corrente
writ
, a defesa também argumenta que a prisão preventiva estaria sendo utilizada como forma de antecipação de pena, violando o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF).

Todavia, a prisão preventiva decretada e revisada no caso concreto tem natureza cautelar, sendo medida autorizada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, justamente para assegurar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre abuso de poder, excesso de prazo ou desvio de finalidade.

Ademais, o processo está em regular andamento, com a audiência de instrução já realizada, e diligências cumpridas, pendente apenas a apresentação de memoriais pelas partes, conforme certificado nos autos. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo ou desídia do Judiciário.

Em remate, cabe ressalvar que
a
restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido,
tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Noutro flanco, a defesa insurge-se contra a prisão preventiva sob o argumento de que a paciente é pessoa íntegra, sem antecedentes, trabalhadora, com vínculo funcional na Prefeitura de Anchieta/ES, e responsável por filhos, inclusive um menor de idade. Argumenta que colaborou com as investigações e que sua conduta jamais demonstrou risco de fuga, ameaça às vítimas ou testemunhas, ou tentativa de obstrução da justiça.

Sob este cunho, o impetrante sustenta que a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Contudo, tais condições elencadas, embora dignas de registro, não possuem o condão de, por si sós, afastar a custódia cautelar quando presentes, como no caso, os fundamentos do art. 312 do CPP. A jurisprudência pátria já sedimentou entendimento nesse sentido:

“
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública”.
(
STJ, AgRg no HC 990311/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Órgão Jul.
Quinta
Turma, DJe 30/04/2025).

Outrossim, a análise da gravidade concreta do delito imputado e do contexto da prática delitiva inviabiliza a substituição da prisão por medidas alternativas, uma vez que diante de crimes hediondos ou equiparados — como o homicídio tentado com qualificadoras —, o enclausuramento preventivo se impõe como meio eficaz para preservar a ordem pública.

Além disso, a natureza e a violência do crime, cometido mediante incêndio intencional, revelam uma periculosidade que escapa ao controle de medidas substitutivas, como comparecimento periódico ou monitoramento eletrônico. A liberdade da paciente, nessas circunstâncias, gera fundado receio de reiteração delitiva e insegurança social.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.